Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-84.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001057-84.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: EDNALVA PAIM DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL. CREDCESTA. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. VÍCIO NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO AOS TERMOS CONTRATADOS E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS DESPROPORCIONAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência da adequada prestação de informação nas fases pré-contratual e contratual afeta a exteriorização da vontade pelo consumidor, a autorizar a consequente intervenção do Poder Judiciário, para revisar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais à parte contratante, em especial as taxas e tarifas não informadas no ato da contratação. Dano moral configurado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001057-84.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO MASTER S/A
e como apelada
EDNALVA PAIM DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de intempestividade e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator.